Tribunal: STF
Processo: RE 1547390
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. ICMS. revogação de benefício fiscal. tema 1.383 RG. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Agravo Não Provido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, acerca da revogação de benefício fiscal, sem esbarrar nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF; e (ii) saber se a conclusão do Tribunal de origem está em desacordo com o Tema 1.383 RG.

    III. Razões de decidir

    3. O STF tem consolidado o entendimento de converter embargos de declaração com caráter infringente em agravo regimental, com base no princípio da fungibilidade, dispensando a intimação para complementação das razões quando a argumentação já é suficiente, conforme o art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.

    4. Apenas mediante o reexame do acervo fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das normas infralegais pertinentes seria possível alcançar conclusão diversa daquela adotada pelo Tribunal de origem, acerca da revogação de benefício fiscal, o que se mostra incompatível com a via extraordinária, diante do óbice imposto pelos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

    5. Tendo em vista que o Tribunal de origem reconheceu que o benefício fiscal havia sido concedido com prazo determinado, não há violação da jurisprudência desta Suprema Corte consolidada na tese fixada no Tema 1.383 RG.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.